Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-74.2010.8.11.0107
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000541-74.2010.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DONATTI - CPF: 189.188.240-68 (EMBARGANTE), PAULO AUGUSTO DONATTI NOTHEN - CPF: 459.665.910-91 (ADVOGADO), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ÍNDICE A SER APLICADO NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA PARA APRECIAÇÃO NO TJ – PARTE EMBARGANTE QUE NÃO APELOU – INOVAÇÃO – MATÉRIA QUE PODE SER AFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

A questão referente aos honorários foi estabelecida na sentença, e quanto a ela não houve interposição de recursos pela parte embargante. No acórdão embargado, manteve-se a sentença, apenas majorando os honorários. Logo, não se devolveu qualquer questão ligada à correção monetária ao valor da causa, de sorte que não cabe dizer que o acórdão é omisso neste ponto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020